Tribunal: TJPA
Processo: 0817975-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817975-44.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817975-44.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. O ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA QUANDO NÃO LOCALIZADO O BEM. FACULDADE PROCESSUAL GARANTIDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817975-44.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR em face de JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de um dos pressupostos processuais, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, e condenou a parte autora nas custas e despesas processuais.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que a conversão da ação de busca e apreensão em execução trata-se de faculdade do credor, que deve ser oportunizada.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0817975-44.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: JOAO DE DEUS LOBATO DE MORAIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata de
busca e apreensão de veículo, em razão da inadimplência do devedor fiduciante, em que o apelante requereu a conversão da ação de busca e apreensão para execução, diante da dificuldade na localização do veículo.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que assiste razão o apelante.

Conforme disciplina o art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, na ação de busca e apreensão, não sendo localizado o bem dado em garantia do financiamento, é possível que seja convertida em ação executiva,
in verbis
:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n o 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Trata-se, portanto, de faculdade processual garantida ao credor fiduciário, de modo que este pode dar continuidade à busca e apreensão proposta ou pugnar pela conversão em ação executiva se o bem não for encontrado, ou não se achar na posse do devedor, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

A sentença, na forma proferida, extinguindo o processo sem resolução de mérito em razão de suposta ausência de citação válida, se mostra inócua e contrária ao dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, visto que ocorreu a citação válida, conforme certidão do oficial de justiça id 20591694.

Desse modo, a sentença é nula, por
error in procedendo
, quando julga extinto o processo por falta de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem converter a busca e apreensão em execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Deferida a liminar sem sucesso porque o carro foi vendido. Indeferido pedido de conversão do feito em execução. Sentença de procedência superveniente. Apelo do autor. Conversão da ação de busca e apreensão é faculdade da parte.
Art. 4º, do Decreto-lei nº 911/69. Rito especial. Desnecessária concordância do réu. Error in procedendo. Súmula 168, do TJRJ: "O relator pode, em decisão monocrática, declarar a nulidade de sentença ou decisão interlocutória". DADO PROVIMENTO AO RECURSO. APELAÇÃO 008843-48.2016.8.19.0208 - Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 01/07/2021 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Apelante que pretende obter a conversão da ação de busca e apreensão em executiva. Há matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. Sentença que não verificou que a diligência citatória restou negativa, não tendo ocorrido a citação da ré, além de não ter analisado o pedido do banco autor de conversão da ação em execução. Nulidade da sentença que deve ser reconhecida para que seja dado o regular prosseguimento ao feito.
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para ANULAR a sentença. APELAÇÃO 0040064-98.2021.8.19.0038 - Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 04/06/2024 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIDA A LIMINAR, AS DILIGÊNCIAS RESTARAM INFRUTÍFERAS.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. O ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA QUANDO NÃO LOCALIZADO O BEM DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. FACULDADE PROCESSUAL GARANTIDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO, DE MODO A DAR CONTINUIDADE À BUSCA E APREENSÃO, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM QUE SEQUER FOI LOCALIZADO SE MOSTRA INÓCUA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00587874420168190038 202400175754, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 22/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024) (grifo meu)

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, diante do
error in procedendo
, e determino o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024